Tribunal: TJES
Processo: 5019048-17.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela; Outros
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019048-17.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JULIA VITALI GOMES

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA – CRITÉRIO ETÁRIO – MENOR PÚBERE – APROVAÇÃO
NO
VESTIBULAR DE MEDICINA
DA EMESCAM
– PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Caso em que a autoridade administrativa negou a matrícula da impetrante no curso supletivo, sob o fundamento de que ela ainda não havia completado 18 (dezoito) anos de idade, ante o que dispõem o a art. 38 da Lei n. 9.394/1996, o art. 6º da Resolução CEB/CNE/ME n. 03/2010, e o art. 7º da Portaria SEDU/ES n. 070-R/2018;

2.
O critério etário apontado na legislação de regência, que levou à negativa administrativa de matrícula no curso supletivo, não deve ser lido de forma absoluta, pois merecem uma resposta excepcional os casos excepcionais como o da ora impetrante, a qual foi aprovada com 17 (dezessete) anos, enquanto ainda cursava o 3º (terceiro) ano do ensino médio, para o ingresso no concorrido curso de medicina da EMESCAM. Precedentes deste e. TJES;

3.
A impetrante já está encaminhada em seus estudos, objetivando a sua qualificação para inserção do mercado de trabalho, não havendo interesse público que justifique o regresso em sua vida acadêmica – tanto é que o Estado do Espírito Santo nem sequer apelou da sentença concessiva da segurança;

4.
Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de id. 5474987, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada por
JULIA VITALI GOMES
, contra ato coator praticado pelo(a)
GERENTE DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA/ES – CEEJA – V
, vinculado à
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de determinar a matrícula da impetrante no curso supletivo e a expedição de certificado de conclusão do ensino médio, no caso de aprovação.

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela confirmação da sentença (id. 6018660).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5019048-17.2022.8.08.0024

PARTES:
JULIA VITALI GOMES E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de id. 5474987, proferida pela ilustre colega Magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada por
JULIA VITALI GOMES
, contra ato coator praticado pelo(a)
GERENTE DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITÓRIA/ES – CEEJA – V
, vinculado à
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de determinar a matrícula da impetrante no curso supletivo e a expedição de certificado de conclusão do ensino médio, no caso de aprovação.

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela confirmação da sentença (id. 6018660).

Pois bem.

Sabe-se que o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República, estabelece que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”. No mesmo sentido é o que dispõe o art. 1º,
caput
, da Lei n. 12.016/2009.

Partindo dessas premissas, vejo que a impetrante faz jus à concessão da segurança, tal como apontado pelo douto Juízo de origem na sentença em exame. Explico.

O ato impugnado por meio do presente
writ
diz respeito à negativa de matrícula da impetrante no curso supletivo, referente ao ensino médio, junto ao Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Vitória/ES – CEEJA.

A autoridade administrativa declarou que, em razão de a impetrante contar com 17 (dezessete) anos na data do requerimento, não poderia ser matriculada, haja vista que a legislação de regência estabelece que, para tanto, o aluno deve contar com 18 (dezoito) anos. Vejamos:

Lei n. 9.394/1996

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

[...]

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de
dezoito anos
.

Resolução CEB/CNE/ME n. 03, de 15/06/2010

Art. 6º Observado o disposto no artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 9.394/96, a idade mínima para matrícula em cursos de EJA de Ensino Médio e inscrição e realização de exames de conclusão de EJA do Ensino Médio é
18 (dezoito) anos
completos.

Portaria SEDU/ES n. 070-R, de 23/04/2018

Art. 7º A oferta educativa nos CEEJAs e nos NEEJAs destina-se exclusivamente às pessoas com idade mínima de 15 (quinze) anos completos para o
ingresso no ensino fundamental e, de, no mínimo,
18 (dezoito) anos
completos para o ingresso no ensino médio.

Ocorre que a impetrante demonstrou que, ao tempo em que contava com 17 (dezessete) anos de idade e ainda cursava o 3º (terceiro) ano do ensino médio, logrou êxito num dos vestibulares mais concorridos deste Estado, obtendo a aprovação para ingresso no curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – EMESCAM (id. 5474960).

Como se não bastasse isso, demonstrou também que seu desempenho escolar, desde o início do ensino fundamental, sempre foi extraordinário, com notas que, em sua ampla maioria, alcançaram 90% (noventa por cento) da pontuação possível (id. 5474954).

Merece destaque, ainda, o fato de que a impetrante obteve, liminarmente, a determinação para que fosse matriculada no curso supletivo, e nele também foi aprovada (id. 5474979), vindo a efetuar a matrícula junto à EMESCAM.

Conforme se extrai do boletim de id. 5474983, referente ao primeiro período do curso de medicina, a impetrante permaneceu obtendo notas excelentes, em sua maioria superando 90% (noventa por cento) da pontuação possível.

Nesse cenário, não vejo como razoável deixar de confirmar a sentença concessiva da segurança, impossibilitando a impetrante de efetuar o curso supletivo e, por via reflexa, impedindo-a de se matricular no curso de medicina.

Essa medida é absolutamente desproporcional, pois forçaria a impetrante, que nessa altura já deve estar cursando o terceiro período da graduação, a regressar ao terceiro ano do ensino médio, para então prestar novamente o vestibular para o curso de medicina, sabidamente concorrido.

Decerto ela já está encaminhada em seus estudos, objetivando a sua qualificação para inserção do mercado de trabalho, não havendo interesse público que justifique o regresso em sua vida acadêmica – tanto é que o Estado do Espírito Santo nem sequer apelou da sentença concessiva da segurança.

O critério etário apontado na legislação de regência, que levou à negativa administrativa de matrícula no curso supletivo, não deve ser lido de forma absoluta, pois merecem uma resposta excepcional os casos excepcionais como o da ora impetrante, a qual foi aprovada com 17 (dezessete) anos, enquanto ainda cursava o 3º (terceiro) ano do ensino médio, para o ingresso no concorrido curso de medicina da EMESCAM.

Nessa linha, o art. 8º do próprio Código de Processo Civil ordena que, “
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

Também nessa linha entendeu o douto Juízo de origem na sentença ora examinada. Vejamos:

“Assim, com a concessão da segurança busca-se proteger o direito de evoluir nos estudos de acordo com a sua capacidade, o qual deve ser privilegiado em detrimento de regra meramente formal de imposição de idade mínima, quando efetivamente demonstrada a capacidade intelectual para ingresso na universidade. [...] Assim,
o único fundamento que respaldaria afastar o critério etário seria a comprovação da excepcionalidade positiva, ancorada no estudante que apresenta desenvolvimento intelectual avançado, justificando seu acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino. Impende reconhecer, dessa forma, a capacidade intelectual da Impetrante ao ser aprovada em processo seletivo para o curso de Medicina.
” (id. 5474999)

De igual forma concluiu a douta Procuradoria de Justiça Cível, em seu respeitável parecer:

“Com efeito, a limitação etária contida na norma preceituada a partir da exegese dos artigos 37 e 38 da Lei nº 9. 394/1996
deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, sendo desproporcional obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tal aprendizado.
Nessa linha,
por meio do acervo probatório produzido nestes autos, é possível verificar que a impetrante apresenta elevada capacidade intelectual.
[...] Sendo assim, não existem razões para impedir que a impetrante realizasse o curso supletivo e, dessa maneira, ingressar em um curso superior para buscar o desenvolvimento de sua vida profissional. Sem sombra de dúvidas,
não compete ao Estado negar esse direito à estudante e, por consequência, acarretar algum prejuízo ao projeto de vida da então adolescente
” (id. 6018660)

Por fim, notemos alguns precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPLETIVO – LEI FEDERAL Nº 9.394/96 – CRITÉRIO ETÁRIO – IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO – EXCEPCIONALIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Em decorrência do caráter excepcional dos cursos supletivos, que possuem sistemática de aprendizado e avaliação próprios, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) prevê a realização dos exames do ensino médio aos alunos com a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 2.
A jurisprudência pátria, atenta a normatividade da Constituição, interpretando o disposto no seu artigo 208, V, estabeleceu compreensão no sentido de ser possível mitigar a regra etária do artigo 38, §1º, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional naquelas situações excepcionais em que se verifique que o aluno, a despeito de não ter concluído a idade mínima, possui elevada capacidade intelectual.
3. No caso, nos termos do art. 493, do CPC, é preciso considerar que a autora completou os dezoito anos no curso da demanda e foi aprovada no curso supletivo, já estando matriculada no curso superior de medicina em instituição privada. 4.
Diante da excepcionalíssima circunstância de que a impetrante implementou a condição objetiva que impedia o seu acesso ao curso supletivo, tendo sido aprovada e já estando cursando o curso superior, deve-se manter a sentença, a fim de garantir eficácia ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente, mormente porque não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo foi sofrido para o ente estatal, que sequer se insurgiu contra a sentença.
5. Sentença confirmada. (TJES, RN 5007006-49.2021.8.08.0030, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Rel. Substituto LUIZ GUILHERME RISSO,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, julgado em 04/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALUNA QUE OBTEVE APROVAÇÃO EM FACULDADE DE MEDICINA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. SUPLETIVO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM ANALISADA DE FORMA INDIVIDUAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. De acordo com o artigo 38, II, da Lei nº 9.394/96, a educação de jovens e adultos se dirige aos maiores de 18 anos, critério, todavia, que deve ser sopesado, objetivando a aplicação da legislação no melhor interesse do menor. 2. A obstrução de estudante ao ensino superior não segue na linha das normas protetivas do direito à educação, além de contrariar os princípios constitucionais norteadores do sistema nacional de ensino.
3. A impetrante se desincumbiu do ônus de demonstrar sua capacidade intelectual, pois seu desempenho resultou na aprovação para o curso de medicina, vestibular que ostenta especial dificuldade, não sendo razoável negar a participação no curso supletivo apenas por faltarem meses para completar 18 (dezoito) anos de idade.
4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada (TJES, RN 5020894-69.2022.8.08.0024, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, julgado em 24/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO EM EXAME SUPLETIVO - MENOR APROVADO EM PROCESSO SELETIVO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR TRIBUTÁRIO - SEGURANÇA CONCEDIDA - POSSIBILIDADE DE INGRESSO PRECOCE AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE EDUCAÇÃO - - REMESSA CONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA.(...) 1 - Para o acesso à níveis mais elevados de educação, não deve ser levado em consideração a idade do estudante, mas sim a capacidade de cada um. 2 -
Tendo a impetrante demonstrado tal capacidade, ainda que precocemente, pois, foi aprovado em processo seletivo para o curso de Medicina antes mesmo de completar o ensino médio, acertada a decisão que assegurou a esta o direito de submeter-se ao exame supletivo e, consequentemente, de concluir o curso para o qual foi aprovada.
3 – Remessa conhecida para manter a sentença. (TJES, RN 5022345-32.2022.8.08.0024, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, julgado em 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA. MATRÍCULA NO ENSINO MÉDIO. CRITÉRIO ETÁRIO. MITIGAÇÃO. DE DEMONSTRAÇÃO CAPACIDADE INTELECTUAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA 1. O Estado do Espírito Santo, através da Resolução nº 3.777/2014 regulamentou a modalidade de educação de jovens e adultos - EJA, editando norma específica em relação ao requisito etário para matrícula no ensino médio, qual seja ter 18 anos completos (art. 272, inc. II da Resolução nº 3.777/2014). Contudo, o inciso V, do artigo 208, da Constituição Federal estabelece a possibilidade de participação aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um.
2. A documentação dos autos é capaz de comprovar que a recorrente detém capacidade acima da média, restando necessário deferir a medida pretendida, uma vez que se trata da excepcionalidade apta a mitigar a regra geral.
[...] 5. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida. (TJES, AC 5006463-06.2021.8.08.0011, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Rel. Substituto LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, julgado em 14/09/2022)

Por todo o exposto,
em sede de remessa necessária, CONFIRMO A SENTENÇA, mantendo a determinação da matrícula da impetrante no curso supletivo e consequente expedição de certificado, no caso de aprovação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 17/10/2023:

Acompanho o E. Relator.